Tribunal: CARF
Processo: 18470.726412/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726412/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.402 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CHRISTIANE MATOS MESQUITA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-57.990 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 47 e segs.) por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Mediante Notificação de Lançamento de fls. 32/35, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 10.147,97, incluído o
valor da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 28/03/2013, em virtude da
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2012,
ano-calendário de 2011.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 33, a fiscalização informou ter
constatado omissões de rendimentos recebidos e não declarados pelo contribuinte no
total de R$ 47.596,54, com IRRF de R$ 305,48. Foram identificadas as seguintes fontes
pagadoras e valores:
a) Condomínio do Edifício Conjunto Residencial Lagomar R$ 5.990,00;
b) Gomes de Sales Cabeleireiros Unissex Ltda – ME R$ 1.800,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726412/2013-25
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726412/2013-25

c) Restaurante a Marisqueira – ME R$ 10.320,00;
d) Salão de Cabeleireiros Dois Irmãos Ltda – ME R$ 1.800,00;
e) Salão de Cabeleireiro Rosana Ltda – ME R$ 1.350,00;
f) Zeca’s Cabeleireiros Ltda. – ME R$ 4.740,00;
g) H.J. Cabeleireiros Ltda. – ME R$ 4.740,00;
h) Decri’s Cabeleireiros Ltda – ME R$ 4.740,00;
i) Restaurante Brasil Portugal Ltda – ME R$ 10.080,00,
j) BRADESCO Vida e Previdência S.A R$ 2.036,48, com IRRF de R$ 305,48.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/03 dos autos.
Informou ter apresentado declaração de ajuste com informações incorretas, porém com
o objetivo de não perder o prazo de entrega e evitar a multa pelo atraso.
Segundo argumentou, os rendimentos indicados na Notificação de Lançamento são
procedentes em parte, uma vez “que não foram lançadas as deduções das despesas
médicas, das despesas com instrução dos filhos, despesas de Livro Caixa, contribuição à
previdência social e para a previdência privada”.
Solicitou a consideração das seguintes despesas:
a) - plano de saúde - despesa do titular e dos dependentes (Notas Fiscais);
b) – instrução – despesa do titular e dos dependentes;
c) - PGBL – contribuição mensal;
d) - previdência oficial - contribuição descontada dos rendimentos isentos ou por este
recolhida na condição de contribuinte individual (autônomo). Destacou o fato de
inexistir limite de valor para tal dedução. Citou o art. 37 da IN SRF n° 15/2001.
e) despesas registradas em Livro Caixa decorrentes da atividade desempenhada.
Informou ter apresentado declaração de ajuste do modelo completo, que permite deduzir
despesas previstas em lei. Solicitou o recálculo valor do imposto devido. Informou estar
apresentando os comprovantes das despesas. Ao concluir suas razões, requereu o
recebimento da presente impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Trata o presente lançamento de omissões de rendimentos recebidos pelo notificado de
pessoas jurídicas, não declarados no ajuste anual do exercício 2012.
Inicialmente cabe destacar que a responsabilidade pelo conteúdo das informações
prestadas nas declarações de ajuste é exclusivamente ao contribuinte, sujeito passivo da
obrigação tributária. Neste sentido convém referir que nos termos estabelecidos no art.
841 do RIR/99, aprovado pelo Dec. 3.000/99, é obrigação do contribuinte declarar por
ocasião do ajuste anual todos os rendimentos recebidos no ano-calendário em questão,
juntamente com o imposto correspondente. A não informação implica no lançamento,
assim refere o art. 841 do RIR/99, a seguir:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42 ):
I –(...)
(...);
VI - omitir receitas ou rendimentos. (grifei)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726412/2013-25

(...)
Consta nos autos às fls. 36/40, cópia da Declaração de Ajuste Anual do notificado,
identificada com o ND no 07/48.428.218, entregue em 30/04/2012, que no campo
intitulado “Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica” não registra rendimentos
recebidos no ano calendário 2011. Correta, portanto, a fiscalização que apurou o valor
dos rendimentos não oferecidos à tributação no total de R$ 47.596,54, tendo por base as
informações das fontes pagadoras em DIRF. Na apuração do imposto foi considerado o
valor do IRRF de R$ 305,48.
As fontes pagadoras e os valores não declarados foram identificados na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 33 dos autos, que identifica, também, os
fundamentos legais embasadores da exigência.
O contribuinte solicitou que sejam consideradas os comprovantes das despesas passíveis
de dedução, que fez anexar aos autos por ocasião da defesa contra o lançamento.
Solicitou o recálculo do imposto devido.
Após a análise dos comprovantes apresentados (cópias), passo às seguintes
considerações:
- Despesas médicas
- Consta às fls. 16 cópia de informe para fins de imposto de renda da empresa Qualicorp
– Soluções em Saúde – Administradora de Benefícios CNPJ 07.658.098/0001-18, que
registra participações de beneficiários do plano de saúde, porém o documento não
identifica o ano-calendário a que se refere, impossibilitando a sua consideração para
efeito de comprovação da despesa com o plano.
- Foram considerados os valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pelo Centro
Ortopédico Madureira Ltda e Ortho Club Ortodontia Ltda de fls. 18/20, em nome da
notificada, no total de R$ 346,00.
- Despesas com instrução –
O contribuinte informou ter incorrido em despesas com instrução dos filhos declarados
como seus dependentes. Conforme verifico, consta nos autos às fls. 17, cópia de
declaração emitida pelo Centro Educacional Pinheiro Ramos – Jardim Escola Lobinho
Feliz, ano calendário 2011, com o valor da anuidade escolar de Arthur Mesquita Pires.
Às fls. 21/28, recibos de despesas com educação de Ana Carolina M. de Santana. Os
documentos foram considerados e deduzidos os valores das despesas correspondentes
aos dois dependentes informados na declaração de ajuste, observado o valor do limite
anual (limite R$ 2.958,23 x 02). Total a deduzir de R$ 5.916,46.
- Contribuição à Previdência Privada -
Consta às fls. 15, cópia de Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte do ano-calendário 2011, com a identificação do nome da contribuinte.
O documento registra no campo intitulado Informações Complementares o valor da
contribuição à previdência privada e PGBL de R$ 1.128,52, que foi considerado para
efeito de dedução.
Em razão da comprovação das despesas anteriormente citadas, procedo à revisão da
Notificação de Lançamento, conforme a seguir demonstrado:
(...)
Conclusão
Nesses termos, voto por considerar procedente em parte a impugnação apresentada e
por manter em parte o crédito tributário exigido no presente lançamento, no valor
indicado no voto (valor principal). “

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2018, Recurso Voluntário, fl. 57, sustentando, em apertada síntese, que as
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726412/2013-25

despesas médicas com o plano de saúde Qualicorp foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que a contribuinte foi autuada por omissão de
rendimentos em sua DAA. Em sede de impugnação, não questiona o lançamento dos
rendimentos omitidos, mas pleiteia a dedução de despesas médicas não consideradas.
Ora, não seria possível à interessada, em sede de julgamento administrativo,
solicitar retificação de declaração para inclusão de deduções não declaradas.
Ocorre que a turma julgadora da primeira instância admitiu a dedução, não
acatando as deduções de despesas com o plano de saúde Qualicorp, no valor total de R$
3.439,58, pelo fato de o informe apresentado, fl. 16, não identificar o ano a que se refere.
Em Recurso Voluntário a contribuinte apresenta os recibos de fls. 58 a 69 que
trazem os valores pagos ao plano de saúde em comento, referentes aos meses de janeiro a
dezembro do ano de 2011, sanando assim a pendência apontada na DRJ.
Ainda que não caiba ao julgador administrativo avaliar retificação de declarações
para fins de acrescentar deduções não informadas em DAA, uma vez que, no caso concreto, o
julgador da instância de piso admitiu a dedução das despesas médicas conforme solicitado pelo
impugnante, não pode esta turma do CARF agravar, em apreciação do recurso, a situação do
interessado.
Assim sendo, uma vez que comprovados os pagamentos ao plano de saúde
referentes ao ano de 2011, devem ser restabelecidas as deduções correspondentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar a dedução da base de cálculo
do imposto das despesas médicas havidas com a empresa Qualicorp, no valor de R$ 4.349,58.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726412/2013-25

Fl. 77
DF CARF MF
Original